Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.
Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002438-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO PEREIRA PORTELA - CPF: 868.024.531-34 (EMBARGANTE), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), AGRO-SEMEAR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.679.492/0001-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERI
DA
– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SANDRO ROBERTO PEREIRA PORTELA

opõe
Embargos de Declaração (ID.
282861859
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
O v. Acórdão de ID.
281001858
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
de Instrumento n. 1002438-28.2025.8.11.0000
, que
neg
ou
provimento ao recurso
e
manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese, afirma que
o acórdão embargado incorreu em contradição
em relação à existência de valor disponível em caixa, tendo em vista que os dados constantes na Declaração de IRPF do exercício 2024 dizem respeito ao ano de 2023,
alegando que não dispõe do valor no presente ano.

Ainda, alega que o acórdão foi omisso em relação à receita bruta do período da declaração, uma vez que, em que pese o grande importe
da receita bruta, o rendimento líquido perfaz o montante de R$ 24.303,84 (vinte e quatro mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, postula o acolhimento dos
presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a
corrigir os vícios apontados e conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Ressalta-se, ainda, que em que pese o embargante alegue que a informação constante na Declaração de IRPF do exercício 2024 estaria desatualizada,
extrai-se da decisão de ID. 265878277 que foi oportunizado ao recorrente que trouxesse documentação recente e atualizada a respeito de sua condição econômico-financeira
.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
(ID. 276503855):

“(...)

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pelo agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o interessado não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise da Declaração de IRPF do exercício 2024 (ID. 265601266), extrai-se que o agravante possui de valor disponível em caixa, um saldo de R$ 51.740,00, valor este de grande expressividade.

Com efeito, extrai-se ainda da Declaração de IRPF do exercício de 2024 que o ora agravante possui de receita bruta de R$ 789.691,67 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

(...)”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito. Portanto, ausente os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025